Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717140-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO FRANCA DA SILVA RECORRIDO: T&amp;M COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME - ME DESPACHO Tendo em vista a pendência de apreciação do recurso especial admitido por esta Presidência pelo Superior Tribunal de Justiça, retornem-se os autos à Secretaria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031